Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722920-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO INTER SA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO PEREIRA AFONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO INTER S/A, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra LUIZ ANTÔNIO PEREIRA AFONSECA, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado bem como de eventual valor que o devedor venha a receber a título de restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais (ID 59910214), o credor aponta a frustração das diversas diligências empreendidas na busca de bens penhoráveis em nome do devedor, motivo pelo qual, afirmando que o agravado aufere rendimentos líquidos no importe de R$ 9.898,62, pugna pela penhora de percentual de seus rendimentos e de sua restituição do imposto de renda. Colaciona jurisprudência no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em percentual que não comprometa a subsistência do devedor. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja determinada a penhora de 15% da remuneração do executado agravado, bem como a penhora da quantia a ser recebida pelo devedor a título de restituição do imposto de renda. Preparo regular (IDs 59910229 e 59910230). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente quanto ao perigo da demora que justifique tutela recursal inaudita altera pars, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Objetiva o exequente a penhora de valor que o executado eventualmente tenha a recebera título de restituição de imposto de renda. Entretanto, conforme se abstrai da consulta ao INFOJUD (ID 102628064), que é alimentado por dados obtidos da Receita Federal (declaração de imposto de renda), o executado recebe seus rendimentos em ração da ocupação como policial militar do Distrito Federal. Noutras palavras, os únicos rendimentos declarados provêm de sua remuneração. Ocorre que diante da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, tem-se a impenhorabilidade de verba alimentar, salvo em caso de expressa disposição legal em sentido contrário ou, casuisticamente, conforme interpretação jurisprudencial, situação que, por ora, não se verifica nos autos. Posto isso, indefiro o pedido de penhora de eventual restituição de imposto de renda que o executado faça jus. No mais, tendo em vista que foram exauridos todos os meios para localização de patrimônio a ser excutido, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão de ID 156070955 ), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o também do art. 921 do CPC. A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” De início, impõe observar que, em precedentes exarados sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, o colendo STJ firmou a impenhorabilidade do valor referente à restituição de imposto de renda, em razão de sua natureza alimentar, tendo sinalizado, contudo, a possibilidade de penhora quando o valor restituído tiver origem diversa das verbas de caráter alimentar ou quando a medida constritiva não comprometer a manutenção digna do executado (REsp n. 1.150.738/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2010, DJe de 14/6/2010; REsp n. 1.163.151/AC, relator Ministro Adilson Vieira Macabu, Quinta Turma, julgado em 21/6/2011, DJe de 3/8/2011.) De toda forma, ainda que se reconheça o caráter alimentar do valor de restituição de imposto de renda, sobressai o posicionamento pacificado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.518.169/DF, admitindo a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, inclusive para satisfação de débito não alimentar, desde que não comprometida a subsistência do devedor, de modo a preservar o mínimo existencial do núcleo familiar. Assim, uma vez admitido pela Corte Superior o abrandamento da regra de impenhorabilidade da verba salarial do devedor (art. 833, IV, do CPC), impõe-se, sob pena de coexistirem silogismos discrepantes, adotar, de igual forma, referido entendimento quanto ao valor de restituição de imposto de renda. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu dois requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principiológico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)” In casu, considerados os meios executórios já empreendidos na espécie, não há óbice nesse aspecto às medidas então postuladas pela parte exequente. Contudo, entende-se precoce e temerário permitir a mitigação, inaudita altera pars, da impenhorabilidade salarial, preconizando-se oportunizar a oitiva do devedor agravado, no intuito de melhor esquadrinhar a sua capacidade de suportar a penhora dos rendimentos/restituição do IR, sem prejuízo do custeio de suas despesas básicas de sua sobrevivência e de sua família. Portanto, considerando-se as peculiaridades do caso, entendo prudente se aguardar a formalização do contraditório para analisar de forma aprofundada a possibilidade de penhora. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva requerida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator